Tribunal: TJPA
Processo: 0806714-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806714-39.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ELIEL DA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §3º, II, DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. (AgRg no RHC n. 166.445/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)”

3.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação cautelar.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Luana Garcia Lima, em favor do nacional ELIEL DA SILVA LOPES, contra ato do Douto Juízo da 1ª Vara Criminal de Breves-PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/10/2023, em virtude da suposta prática do crime tipificado no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP, autos do processo de nº 0803492-67.2023.8.14.0010.

Afirma que realizou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido.

Alega que há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, em razão de fundamentação genérica e por excesso de prazo.

Ao final, requer a concessão da liminar para cassar o decreto preventivo e a expedição do alvará de soltura. Juntou documentos.

Após o indeferimento da medida liminar na Id 19299081, requisitei informações que foram prestadas na Id 19387980, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19391905.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ELIEL DA SILVA LOPES, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §3º, II, do Código Penal, sob os argumentos de ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar e excesso de prazo na formação da culpa.

Consta dos autos que o paciente desferiu golpes com faca que causaram lesões na vítima, JOSÉ CARLOS ALVES VERAS, que alguns dias depois evoluiu a óbito, tendo como suposto motivo o interesse dele em subtrair a quantia de R$-1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), fato ocorrido no dia 27/10/2023.

Alega-se na impetração ausência de fundamentação na decisão, que, ao indeferir a revogação da cautelar, manteve a prisão nos seguintes fundamentos, Id 19199648:

“Em atenção ao dever do magistrado em analisar, de ofício, ou mediante provocação, a necessidade de manutenção ou revogação da custódia preventiva, conforme dicção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a medida impositiva é a
MANUTENÇÃO
da prisão pelos fundamentos da decisão proferida, de ID 107814472, tendo em vista que não houve nenhuma mudança no contexto fático que ensejou a constrição extrema.

Ressalte-se que permaneceram inalterados os fundamentos da decisão que autorizou e que manteve a custódia extrema do requerente, especialmente quando se vislumbra a gravidade concreta dos fatos.

Não se pode olvidar acerca da tentativa de fuga efetuada após a suposta execução do delito, deixando clara a sua intenção de furtar-se da aplicação da justiça e evidenciando falta de interesse em cooperar na busca pela verdade, somente não se consumando devido a detenção pelos policiais. Desse modo, observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Ademais, a marcha processual tramita em seu ritmo regular, a despeito da necessidade da redesignação, por motivos processuais, a reanálise da custódia cautelar além do prazo nonagesimal não desconstitui os fundamentos da prisão, de modo que promovo a reanálise na presente oportunidade.

Destarte,
MANTENHO
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
A PRISÃO PREVENTIVA DE ELIEL DA SILVA LOPES
”. <sic>

Constata-se que ao fundamentar a necessidade da manutenção da prisão, utilizou o juízo
a quo
da técnica
per relationem
, consignando que permanecem presentes os requisitos no decreto preventivo, e, assim:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

Analisando-se o decreto preventivo juntado na Id 19199647, ele sustenta fundamentação assim vazada:

“Verifico que os requisitos do
fumus comissi delicti
– que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o
periculum libertatis
– que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal –
estão conjuntamente presentes no caso em análise.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, registro que o APF está devidamente instruído com os relatos das testemunhas, interrogatório do flagrado, exame de corpo de delito na vítima (ID 103239966 – Pág. 11), além de fotos da vítima (ID 103239964 – Pág. 1-8) apontando Eliel como autor dos fatos, indícios esses que, conjugados com as demais informações carreadas ao expediente policial, são suficientes para atestar, ainda que em juízo prelibatório, quanto à autoria e materialidade delitivas.

(...)

Em igual senda, o
periculum libertatis
emerge concretamente pela necessidade de garantir a
ordem pública
, haja vista a gravidade do delito em comento – conforme se depreende das fotos do estado da vítima em ID 103239964, além de que o flagrado, ao que tudo indica no processo, tentou empreender fuga pelo rio, após a execução criminosa.

Deste modo, resta verificada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o flagrado tentou se evadir do distrito de culpa, deixando clara a sua intenção de furtar-se da aplicação da justiça e evidenciando falta de interesse em cooperar na busca pela verdade, somente não se consumando a fuga devido a detenção pelos agentes de segurança.

Destarte, vislumbro que a liberdade do flagrado representa perigo concreto à ordem social, igualmente devido a gravidade concreta da conduta, além da potencialidade lesiva do agente e a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para acautelar o meio social.

(...)

Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos indiciados ou acusados (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados (art.319 do CPP) de modo que não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade dos investigados.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal,
ACOLHO
a representação da Autoridade Policial e
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva de
ELIEL DA SILVA LOPES
”
.
<sic>

Data venia
, o ato coator mostra fundamentação
concreta, fazendo constar que o paciente, supostamente, tentou evadir-se do local do crime e a forma violenta com que a vítima foi alvejada com golpes de faca,

e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estando presentes, assim, a materialidade e indícios de autoria, não sendo o caso, neste momento, de substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas.

Segue a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi empregado na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado tentado contra duas vítimas. Destacou-se a forma de execução e as lesões corporais sofridas pelas vítimas, o que foi detalhado pelo colegiado a quo ao consignar que "as vítimas tiveram seu veículo alvejado e foram atingidas por disparos de arma de fogo". Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Os depoimentos prestados pelas testemunhas em audiência de instrução serão valorados pelo juízo de primeiro grau em momento oportuno ao exame de admissibilidade da acusação, não cabendo a esta Corte Superior tal análise antecipatória, ainda mais na via estreita do habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 884.829/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Concernente ao excesso de prazo da prisão,
data venia
, não se mostra evidente, levando-se em conta que a instrução processual se encontra em tramitação regular, com audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 16/07/2024, conforme consta dos documentos juntados pelo juízo em informações prestadas, Id 19387980, e, assim, o feito encontra-se com regular processamento, não se mostrando evidente qualquer exagero no tempo em que perdura a prisão cautelar do paciente, inexistindo retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS 3 AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE PAI DE MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Tendo sido apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva, pois o paciente responde a outros 3 processos pelos crimes de estupro, receptação e tráfico de drogas, não há manifesta ilegalidade.

2. Aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação.

3. Segundo consta dos autos, os fatos investigados datam de 4/3/2022; a prisão preventiva foi decretada em 10/3/2022; a denúncia foi oferecida em 25/3/2022 e recebida em 13/4/2022; a resposta à acusação foi apresentada em 15/6/2022; em 26/6/2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva; e, por fim, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 8/3/2023.

4. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

5. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

Ante ao exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 05/06/2024